Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0727236-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por ISAIAS LOPES NERI contra decisão (id. 18222443) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, nos autos no 0702507-84.2020.8.07.0012, que manteve as medidas protetivas de urgência fixadas contra o reclamante, no sentido de se afastar do lar, domicílio ou local de convivência com LEURISMAR ROSA MESQUITA, proibição de aproximação da ofendida, a uma distância de 500 metros e proibição de contato com a ofendida por meio de qualquer outro meio de comunicação e suspensão de vistas dos filhos comuns. O reclamante, em suas razões (id. 18222436), afirma terem sido deferidas medidas protetivas de urgência proibindo a visitação dos seus filhos em comum com LEURISMAR ROSA MESQUITA, pelo prazo de 6 meses. Alega que durante a pandemia da Covid-19 era o reclamante quem ficava em casa cuidando dos filhos, enquanto LEURISMAR trabalha, além de não haver nos autos qualquer referência de atitudes desabonadoras do réu como pai. Ao final, requer, a concessão da gratuidade de Justiça, o deferimento da liminar para autorizar que o reclamante visite seus filhos G.L.N.M. e G.L.N.M. e, no mérito, seja julgada procedente a Reclamação para reformar a decisão. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que foi ajuizada Reclamação Criminal anterior (n° 0716221-50), a qual foi distribuída à Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, impugnando a decisão que fixou as medidas protetivas de urgência contra o reclamante (id. 18222437, fls. 81/85). A referida Reclamação foi distribuída no dia 15/06/2020, sua liminar foi indeferida e se encontra atualmente no Ministério Público, para parecer. A presente Reclamação foi ajuizada contra decisão que indeferiu a designação de audiência de justificação e manteve as medidas de urgência anteriormente fixadas. Dessa forma, analisando a Reclamação n° 0716221-50, verifico que, apesar de impugnar decisão diferente, seu objeto é o mesmo, qual seja, suspender as medidas protetivas fixadas contra o reclamante, mantendo o poder familiar, bem como a visitação pessoal aos seus filhos menores G.L.N.M. e G.L.N.M. Com isso, o ajuizamento de mais de uma ação, com as mesmas partes e mesma causa de pedir e pedido, configura identidade de ações. Ante o exposto, por ter a presente demanda objeto idêntico à Reclamação n° 0716221-50, anteriormente ajuizada e distribuída à Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, reconheço a identidade de ações e INDEFIRO a inicial. Retifique a Secretaria a autuação, uma vez que a parte reclamada é o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião e não de Sobradinho. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e as comunicações de praxe, arquivem-se Brasília-DF, 5 de agosto de 2020 09:53:45. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator